Tribunal: TJDFT
Processo: 0727639-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727639-14.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANDERSON CÍCERO DE SÁ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. EMPRESA PRÓPRIA DESTINADA À COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS. OBJETIVOS DA EXECUÇÃO PENAL. INCOMPATIBILIDADE. I – A atividade principal da empresa, a saber, comércio varejista de bebidas alcóolicas, impede a autorização para o exercício do trabalho em referido local, observando-se a incompatibilidade com os objetivos ressocializadores e, ainda, com as condições que obstam a frequência pelo apenado de locais dessa natureza. II – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 37 da Lei 7.210/1984, sustentando ser cabível a autorização para trabalho externo, ao argumento de que estariam preenchidos os requisitos legais para tanto. Assevera que a fiscalização do desempenho da atividade laboral é ônus do Estado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 37 da Lei 7.210/1984. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. APENADO QUE CUMPRE PENA EM REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE TOTAL DE FISCALIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A total impossibilidade de fiscalização do trabalho externo pleiteado por apenado do regime semiaberto domiciliar impede a autorização do benefício. 2. Embora se reconheça o valor do labor na ressocialização e na recuperação da dignidade do apenado, sem indicação do local do trabalho e de algum tipo de controle de horário e de frequência das atividades de vendedor autônomo, de mercadoria própria, não há falar em deferimento do trabalho externo. O pedido é incompatível com a fiscalização do cumprimento da pena exigida pela Lei de Execuções Penais (ut. AgRg no HC 490.890/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 17/06/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.889.273/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.933/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010